Tribunal: CARF
Processo: 11543.001589/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO. DESISTÊNCIA DO CONTENCIOSO.
Constatado lapso manifesto no processamento do acórdão embargado, prolata-se nova decisão para sanar o vício.

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001589/2002-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.124 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Embargante
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO. DESISTÊNCIA DO CONTENCIOSO.
Constatado lapso manifesto no processamento do acórdão embargado, prolata-
se nova decisão para sanar o vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para negar conhecimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.
Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em face da decisão proferida no
Acórdão no 1001-001.757, de 06/05/2020. Os embargos foram admitidos pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos do Contribuinte (fls. 210 e 211) como embargos inominados, com
base no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
No referido acórdão (fls. 173 a 177), o colegiado negou provimento ao recurso
voluntário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL. IRRF DEVE
SER DEDUZIDO DO APURADO NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001589/2002-12
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.124 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001589/2002-12

O IRRF será deduzido do apurado no encerramento do período, no caso de pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo negativo exige, para sua
liquidez e certeza, a comprovação das parcelas de crédito consideradas na apuração
anual.

Cientificado do acórdão em 10/07/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 185), o contribuinte opôs embargos de declaração em 17/07/2020 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada à fl. 187). Nele, argumentou que houve lapso manifesto no
processamento do julgamento, já que houve desistência expressa do contencioso em 30/11/2009,
em observância à Lei no 11.941/2009 (Requerimento de Desistência de Recurso Administrativo à
fl. 206).
O Despacho de Admissibilidade de Embargos, conforme trecho abaixo transcrito,
admitiu a ocorrência de lapso manifesto:
Verifica-se, de fato, que o sujeito passivo apresentou requerimento de
desistência de recurso administrativo (e-fls. 206), protocolizado junto à DRF Vitória
em 30.11.2009, que, por razões desconhecidas, não foi autuado o presente processo.
A não protocolização do requerimento de desistência nos autos impediu o
conhecimento, pela Turma, sobre a renúncia a quaisquer alegações de direito e ao
próprio Recurso Voluntário, apresentado em 15.1.2007 (e-fls, 106 a 117 do volume
digitalizado).
Diante do exposto, em razão de lapso manifesto, decorrente da renúncia ao
contencioso efetuada em 30.11.2009, impõe sejam ACOLHIDOS os presentes
Embargos Inominados, conforme art. 66 do Anexo II do RICARF.

Assim, os embargos foram admitidos, como inominados, pelo Presidente da 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan – Relatora.
Conforme relatório, são tempestivos os embargos.
Os embargos do contribuinte foram admitidos devido a lapso manifesto no
processamento do acórdão, já que foi proferido sem o conhecimento da desistência do
contencioso por parte da interessada.
De fato, Requerimento de Desistência de Recurso Administrativo, apresentado na
Delegacia da Receita Federal em Vitória em 30/11/2009 (carimbo aposto), à fl. 206, comprova
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.124 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001589/2002-12

que a empresa requereu, para efeito do que dispõe a Lei no 11.941/2009, a desistência total do
Recurso Voluntário interposto em 15/01/2007. No mesmo requerimento, o contribuinte declarou
que renunciava a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentavam o referido
recurso, e informou que havia efetuado o pagamento total do débito, à vista.
Assim, quando do julgamento do Recurso Voluntário, em 06/05/2020, o
contribuinte já havia dele desistido. Já não havia lide pendente de julgamento. Por consequência,
a decisão adequada, que teria sido tomada caso o colegiado soubesse da desistência formalizada,
seria não conhecer do Recurso Voluntário.
Por tudo acima exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para negar conhecimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital